Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA REVISÃO CRIMINAL No 1016603-56.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GILSON RODRIGUES SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GILSON RODRIGUES SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, julgou improcedente a ação revisional, nos termos da seguinte ementa (Id. 83437971):
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – 1. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – NECESSIDADE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DO COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA – PREJUDUICADO O PEDIDO QUE ALMEJAVA A REDUÇÃO NA PRIMEIRA FASE EM RAZÃO DA DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DO QUANTITATIVO FIXADO PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – QUANTITATIVO PROPORCIONAL, JUSTO, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO – 3. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. A pena basilar fixada com alicerce em fundamentação inidônea deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do decisum, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta, ao requerente, sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
2. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado pelo prolator da sentença condenatória que, ao aplicar a agravante da reincidência pouco acima da fração de 1/6 (um sexto), levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência da reincidência específica do requerente, culminando com uma sanção proporcional, justa, razoável e adequada para prevenção e reprovação do crime.
3. Ação revisional julgada improcedente, com providências de ofício.”
Nas razões do recurso especial (Id. 88486469), o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao utilizar, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1⁄4 para agravar a pena em três anos, em virtude do reconhecimento da reincidência específica.
Requer o provimento para “cassar o acórdão recorrido, a fim de que seja redimensionada a reprimenda imposta ao recorrente na segunda fase da dosimetria da pena (exasperação da reprimenda basilar em mais de 1/6 na segunda fase com fundamento único na reincidência específica), nos moldes anteriormente expostos, conferindo-se vigência ao art. 59 do Código Penal.”
Recurso tempestivo (Id. 89342953).
Contrarrazões (Id. 89107998).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão colegiado desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na revisão criminal em epígrafe, consignou que:
“(...) constata-se que a sanção basilar deve ser reduzida, não pelas razões expostas pelo requerente no sentido de que a majoração foi exacerbada em face da negativação de uma única circunstância judicial, mas porque o magistrado negativou de forma inidônea as circunstâncias judiciais dos antecedentes e do comportamento da vítima, o fazendo de oficio este relator.
Nesse desiderato, embora o sentenciante tenha considerado como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nos autos da Ação Penal n. 0009282-25.2013.8.11.0002 (ID 53470961 – p. 21), nota-se que o trânsito em julgado para o Ministério Público somente se deu no dia 29 de outubro de 2013. Por outro lado, em pesquisa no sistema Primus realizada pela assessoria deste magistrado nos autos supracitados, foi constatado que a condenação, em relação à defesa, se deu somente após a prolação da sentença que se pretende revisar, isto é, em 28 de maio de 2015.
Logo, considerando que o trânsito em julgado da condenação levada a cabo nos autos da Ação Penal n. 0009282-25.2013.8.11.0002 se deu após a prolação da sentença condenatória pelos fatos subjacentes a esta revisional, impõe-se o afastamento da negativação dos antecedentes do requerente.
Demais disso, não se deve olvidar que o comportamento neutro da vítima não pode ser considerado em prejuízo do requerente como afirmou o autor do édito condenatório, impondo-se, também, o afastamento da avaliação pejorativa desse elemento octogonal, eis que não se revela idôneo, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizado nos acórdãos abaixo ementados:
(...)
Por seu turno, esta Corte de Justiça adota o mesmo posicionamento da referida corte superior, como se vê do Enunciado n. 23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: ‘O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações’.
Dessa forma, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e do comportamento da vítima, a pena-base deve ser reduzida para o mínimo legal, restando prejudicado o pedido de redução da sanção basilar pela elevação desproporcional dessas variáveis.
No que concerne à segunda etapa dosimétrica, constata-se que não merece prosperar a tese do requerente, segunda a qual o agravamento pela reincidência foi aplicado de modo desproporcional, eis que, acerca do tema, não se pode deixar de ter em mente que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.
Na hipótese, vê-se que o sentenciante, dentro da discricionariedade que tem e forte no princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), sabidamente adotou o critério qualitativo em detrimento do quantitativo e elevou a pena em 3 (três) anos de reclusão pela incidência da agravante da reincidência, aumento este justo e razoável por se tratar de condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza, merecendo, por conta disso, maior agravamento.
Apesar de a matéria não estar pacificada nem mesmo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma da referida corte superior considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da sanção, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6 (um sexto), conforme se infere dos julgados a seguir resumidos:
(...)
Por conta disso, reconhecendo como necessária a readequação da sanção fixada para Gilson Rodrigues Santos, para o delito de homicídio qualificado consumado, passo a redimensioná-la desta forma:
Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, considerando que neste voto foi extirpada a valoração pejorativa dos antecedentes e do comportamento neutro da vítima, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.
Na segunda fase, aumento a pena em 3 (três) anos diante da incidência da agravante da reincidência e mais 1 (um) ano pela agravante prevista no art. 61, II, c, parte final, do Código Penal, decorrente da aplicação na segunda fase dosimétrica da segunda qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, e estabeleço a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.
Por consequência, registro que deve ser mantido o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado, com base nos termos do art. 33, § 2o, a, e § 3o, do Código Penal, considerando que a pena aplicada ao requerente supera 8 (oito) anos e que ele é reincidente, razão pela qual fica inviabilizado a fixação de regime menos gravoso.
Posto isso, em parte com o parecer ministerial, julgo improcedente o pleito revisional deduzido por Gilson Rodrigues Santos. Contudo, de ofício, afasto a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e do comportamento neutro da vítima, para readequar para 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, a pena que lhe foi aplicada pela prática do crime de homicídio qualificado pela motivação torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), nos autos da Ação Penal n. 0011966-20.2013.8.11.0002, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.” (Id. 84359491).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao utilizar, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1⁄4 para agravar a pena em três anos, em virtude do reconhecimento da reincidência específica.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça